Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. INVESTIMENTO COM LUCRO EXORBITANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA..

1. A realização de negócio com promessa de lucro exorbitante praticado por grupo criminoso não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais, pois o contratante assumiu o risco elevado de não cumprimento do negócio.

2. A personalidade da pessoa, seus valores, sua integridade física ou psíquica só são objeto de abalo diante de fatos graves que lhe causem constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas que fogem à normalidade, o que não restou evidenciado nos autos, não sendo cabível, pois, a indenização moral pretendida.

3. Apelação cível conhecida e não provida.